Tribunal: TJPA
Processo: 0019768-52.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019768-52.2013.8.14.0401

APELANTE: DARIO MARTINS DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0019768-52.2013.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: DARIO MARTINS DE ABREU

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, III, DA LEI Nº 9.503/97). REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDENTE.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA
. Analisando as provas constantes nos autos,
constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, restando configurada pelo desrespeito do motorista do veículo automotor DÁRIO MARTINS DE ABREU no crime culposo ao realizar manobra na Generalíssimo Deodoro com a Av. Braz de Aguiar, vindo a colidir com outro veículo que estava no acostamento no momento do acidente, além de atropelar a vítima REINALDO FELIX DE SOUZA, que se encontrava na calçada, não resistindo aos ferimentos sofridos, vindo a óbito, fugindo em seguida do local. Ao agir assim, o Apelante
assumiu o risco de produzir o resultado, demonstrando que deixou de observar dever de cuidado que lhe era exigido, havendo, portanto, perfeita adequação típica entre a conduta do réu e o descrito no art. 302, §1º, III, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira .

Belém/PA,
28
de agosto de 2023.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0019768-52.2013.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: DARIO MARTINS DE ABREU

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DARIO MARTINS DE ABREU
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(id.10719467) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, e igual período para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB, substituiu-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, acrescentando de MULTA no valor de 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Narrou à denúncia
(id.10719415), que no dia 16/06/2013, por volta de 15h30min, o denunciado estava conduzindo seu veículo VW KOMBI, cor branca, placa JTI 5195, e realizou manobra na Av. Generalíssimo Deodoro com Av. Braz de Aguiar, momento este que colidiu com outro veículo que estava no acostamento e fugiu do local. Ocorre que, segundo testemunhas, o denunciado atropelou a vítima Reinaldo Felix de Souza, que estava na calçada. Em virtude disso, a vítima não resistiu e veio a óbito. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 302, § 1º, III, da Lei 9.503/97.

A Denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2016 (id.10719417)

A Sentença foi prolatada em 03 de agosto de 2021 (id.10719468) no qual julgou PROCEDENTE a Denúncia para CONDENAR o acusado DARIO MARTINS DE ABREU nas sanções punitivas relativas ao delito tipificado no art.302, § 1º, III, da Lei nº 9.503/97.

Em razões recursais
(id.12601612), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, haja vista não haver provas suficientes da autoria.

Em sede de contrarrazões
(id.13938924), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.14515716), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento
da presente APELAÇÃO, interposta em prol de
DÁRIO MARTINS DE ABREU
, primando pela continua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DARIO MARTINS DE ABREU
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(id.10719467) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, e igual período para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB, substituiu-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, acrescentando de MULTA no valor de 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais a defesa em tese única se insurge contra a sentença sob o fundamento de que não há nos autos provas evidentes da culpa do apelante, visto que ele não pode evitar o fato, uma vez que sequer teve conhecimento de que tenha atropelado alguém, razão pela qual deixou de prestar socorro.

Muito embora a Defesa tenha tentado desconstituir as provas constantes nos autos. De fato, forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime de homicídio culposo, na condução de veículo automotor, conforme as declarações prestadas em juízo
.

A testemunha
JOSÉ DA CONCEIÇÃO SOEIRO
, colega de trabalho do réu narrou (ids.10719448, 10719449, 10719450, 10719451, 10719452 e 10719453);

“QUE vinha na Kombi, deitado na parte de trás, dormindo, que eu me assustei com um barulho do lado direito da porta; QUE perguntei o que tinha acontecido, ele disse que tinha batido o carro; QUE chegamos em Nazaré com a Quintino, desembarcamos a mercadoria, ele estava passando mal;

QUE ele estava nervoso, fui buscar uma água para ele, depois de desembarcamos toda a mercadoria, ele foi embora; QUE com meia hora chegou uma pessoa que ele tinha batido o carro, queria que a Dona Maria pagasse o prejuízo do carro, foi quando disse que a Dona Maria não era dona do carro, apenas fazíamos frete para ela;(...) QUE ele estava nervoso;(...)”

Em seu interrogatório
DÁRIO MARTINS DE ABREU
declarou: (ids.10719454, 10719455, 10719456, 10719457,10719458, 10719459 e 10719460)

“QUE se bateu uma pessoa eu não lembro; QUE estava vindo do Catalina; QUE a 23 anos fazia esse serviço; QUE tinha uma pessoa comigo; QUE não havia ingerido bebida alcoólica; QUE só sentiu o impacto, segurou a direção, aí foi embora; QUE estava se sentindo mal; QUE não fugiu do local; QUE não percebeu que tinha atingido uma pessoa, só sentiu um impacto no carro; QUE deu um apagão nele; QUE desta data em diante procurou médico; QUE não desmaiou; QUE veio saber que tinha sofrido o acidente em sua casa, dias depois; QUE não ofereceu ajuda a vítima; QUE não sabe quem é a pessoa; QUE nunca se envolveu em acidente; QUE antes do acidente tomava remédio de pressão por conta própria; QUE após o impacto não pensou em parar para ver o que teria acontecido, porque estava nervoso; QUE o fato ocorreu à tarde; QUE não percebeu os transeuntes avisando que tinha ocorrido o acidente; (...)”

No caso em apreço, constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, restando configurada pelo desrespeito do motorista do veículo automotor DÁRIO MARTINS DE ABREU no crime culposo ao realizar manobra na Generalíssimo Deodoro com a Av. Braz de Aguiar, vindo a colidir com outro veículo que estava no acostamento no momento do acidente, além de atropelar a vítima REINALDO FELIX DE SOUZA, que se encontrava na calçada, não resistindo aos ferimentos sofridos, vindo a óbito, fugindo em seguida do local. Ao agir assim, o Apelante
assumiu o risco de produzir o resultado, demonstrando que deixou de observar dever de cuidado que lhe era exigido, havendo, portanto, perfeita adequação típica entre a conduta do réu e o descrito no art. 302, §1º, III, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Em que pese DÁRIO tenha afirmado que não tenha percebido que tenha

atropelado uma pessoa, a prova oral demonstrou o contrário, tendo em vista que a colisão do seu veículo fora tão grande que levou ao nacional
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
a se assustar com o impacto, tendo em vista que este se encontrava dormindo, na parte de trás do veículo, ocasião que indagou o que teria acontecido a Dário e este teria respondido que teria batido um carro e mesmo assim, o réu prosseguiu, sem se preocupar se havia atingindo uma pessoa, sem prestar socorro à vítima.

A causa de aumento prevista no
artigo

302
,
§ 1º
, inciso
III
, do
Código de Trânsito Brasileiro
, foi devidamente comprovada pela prova oral produzida, aliás, o próprio acusado admitiu ter batido em um carro, entretanto, não parou para averiguar o que teria ocorrido, se evadindo do local.

Observo que
a materialidade do delito de homicídio culposo restou comprovada pelo Registro de Ocorrência, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito NECROPSIA MÉDICO-LEGAL [Id n.º 55114529], bem como pelo restante da prova documental e pela prova testemunhal colhida na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva, os delitos culposos exigem como dos requisitos para sua caracterização a violação de um dever de cuidado objetivo: o agente deve atuar em desacordo com o que é esperado pela lei e pela sociedade. No caso em tela, o réu agiu com imprudência e sua conduta se amolda perfeitamente à tipificação prevista no artigo 302, § 1º, incisos III, da Lei 9.503/97.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida a
absolvição
por insuficiência de provas (Defesa). Pleiteado o reconhecimento da qualificadora da embriaguez (Ministério Público). 1) Condenação legítima. Acusado que, na condução de veículo automotor, em alta velocidade, atingiu a vítima, que exercia seu ofício na via pública, em seguida se evadiu do local dos fatos sem prestar socorro ao ofendido, que faleceu em decorrência das lesões sofridas. Culpa perfeitamente caracterizada, na modalidade imprudência, decorrente da velocidade excessiva comprovada pela prova testemunhal. 2) Reconhecimento da qualificadora da embriaguez. Impertinência. Prova testemunhal que não se mostrou segura o suficiente para caracterizar a referida qualificadora. Princípio do in dubio pro reo. Negado provimento aos recursos.

(
TJ-SP,

Apelação Criminal:15002466820228260286
,
publicada: 27/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 302 DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. AGRAVANTE DO ART. 298, INC. V, DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL, REQUERENDO A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA. OPINATVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCESSO DE VELOCIDADE. INOBSERVÃNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CULPABILIDADE INSERIDA NO PRÓPRIO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APTAS A ELEVAR A BASILAR. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44, CPB. RECURSO DESPROVIDO. I - Trata-se de Recurso de APELAÇÃO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 16ª Vara Criminal desta Capital, que julgou procedente a Exordial Acusatória para condenar ZÉLIO PROCÓPIO SODRÉ JÚNIOR pelo delito tipificado no artigo 302, caput, c/c artigo 298, V, ambos da Lei 9.503/97, à sanção de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. (ID. 28071251). II - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA interpôs recurso de Apelação, pugnando, em suas Razões Recursais (ID. 28071256), pela reforma do decisum vergastado, tendo-se por escopo o aumento da pena-base, especificamente quanto à culpabilidade e circunstâncias do crime, ante a elevada reprovabilidade da conduta. III - A Procuradoria de Justiça, em Opinativo, manifestou-se igualmente, pelo desprovimento da Apelação Defensiva, mantendo-se integralmente o Decisum de fls. 14/22. IV - Para a caracterização do delito previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, basta que alguém, na direção de veículo automotor, mate outrem culposamente, ou seja, agindo por imprudência, negligência ou imperícia, seja em via pública, seja em propriedade particular. V - A culpabilidade, considerada como o juízo de reprovabilidade da conduta, não deve militar em desfavor do réu, na medida em que não se verifica maior grau de censura, não sendo a não observância ao dever de cuidado suficiente, até mesmo por ser o elemento caracterizador da culpa. VI - A inobservância do dever de cuidado, já integra o tipo penal previsto no artigo 302, do CTB, não sendo possível a elevação da pena-base usando-se esse parâmetros, a título de culpabilidade, sob pena de bis in idem. VII - De igual modo, as circunstâncias do crime, reputadas desfavoráveis, quais sejam, dirigir em velocidade acima do permitido com elevada carga, sem as devidas cautelas em via pública, já foi devidamente reconhecido pelo Juízo e apenado enquanto agravante prevista no artigo 298, V, do CTB. VII – Recurso a que se nega provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0510954-11.2015.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado: ZÉLIO PROCÓPIO SODRÉ JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se o Decisum obliterado em sua integralidade. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.

(TJ-BA - APL: 05109541120158050001 16ª Vara Criminal - Salvador, Relator: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 31/08/2022)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
28
de agosto de 2023.

DESA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2023